Tribunal: TJMT
Processo: 1042053-56.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042053-56.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MARIA JOSE DE SOUZA - CPF: 014.976.741-23 (RECORRIDO), EMERSON RIBEIRO ALVES - CPF: 361.166.531-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -
1a TURMA RECURSAL.

Recurso no:
1042053-56.2024.8.11.0001.

Origem:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Embargante(s):
MARIA JOSE DE SOUZA.

Embargada:
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
23 a 26/06/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE EXTRATOS COMPLETOS DE RESTRIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Maria José de Souza contra acórdão proferido pela 1a Turma Recursal, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso da reclamada, afastando a condenação por danos morais, diante da ausência de extratos de restrições provenientes do SCPC/BOA VISTA, mantendo, contudo, a declaração de inexistência do débito discutido no valor de R$ 26,32.

A embargante alega omissão e contradição no acórdão, sustentando que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja dano moral
in re ipsa
. Ainda, requer o prequestionamento da matéria.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a condenação por danos morais diante da ausência de extratos de restrições; (ii) estabelecer se é cabível o prequestionamento da matéria por meio de embargos de declaração com fundamento exclusivo nesse objetivo.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC.

A decisão embargada está devidamente fundamentada ao afastar os danos morais pela ausência de extratos oficiais e atualizados nos órgãos de proteção ao crédito (SCPC/BOA VISTA), em conformidade com a Conclusão no 5 da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, que exige tais documentos para aferição da ocorrência e da exclusividade da inscrição indevida.

5.

A consulta limitada ao órgão SERASA, por parte da autora, não supre a exigência de apresentação de extratos de outros cadastros (como SPC e SCPC/BOA VISTA), conforme entendimento firmado.

A alegação de divergência com a jurisprudência do STJ não afasta a necessidade de demonstração do fato constitutivo do direito à indenização, cuja prova cabia à autora, conforme art. 373, I, do CPC.

O pedido de prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos, sendo inaplicável quando ausente vício na decisão. Nos termos do Enunciado 125 do FONAJE, é incabível a oposição de embargos de declaração com finalidade exclusivamente prequestionadora nos Juizados Especiais.

A embargante limitou-se a repetir argumentos já enfrentados e afastados na decisão colegiada, o que caracteriza pretensão de rediscutir o mérito, vedada na via estreita dos embargos de declaração.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, devendo limitar-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A ausência de extratos atualizados dos cadastros de inadimplência obsta a configuração de dano moral por negativação indevida, conforme entendimento consolidado da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

Não é cabível o uso de embargos de declaração com o único objetivo de prequestionamento da matéria, conforme o Enunciado 125 do FONAJE.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, arts. 1.022, 1.026, §2o, e 373, I; Enunciado 125 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016; TJMT, Reclamação Constitucional n° 1024813-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.05.2025; STJ, REsp no 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Maria José de Souza

contra decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pela reclamada,
afastando

a condenação a título de danos morais,
diante da inexistência, nos autos, de extratos de restrições provenientes do cadastro SCPC/BOA VISTA.

Ainda, manteve a declaração de inexistência do débito discutido nos autos, no valor
de
R$ 26,32 (vinte e seis reais e trinta e dois centavos)
.

Irresignada, a embargante opôs embargos de declaração, visando sanar supostas omissão e contradição constante no acórdão embargado.

Alega que a decisão embargada diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que, conforme tal entendimento, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura, por si só, dano moral
in re ipsa
. Ao final, requer a fixação de danos morais, bem como o prequestionamento da matéria
.

Em contrarrazões, a
embargada
rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão colegiada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

“(...) a reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, no valor de
R$ 26,32 (vinte e seis reais e trinta e dois centavos)
, o qual afirma desconhecer.

(...)

No presente caso,
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Isso porque, a parte autora deixou de apresentar os extratos oficiais e atualizados em seu nome (SPC/SERASA
e

SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.
(grifei)

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 5
, nos seguintes termos: “
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA
E

SCPC /BOA VISTA
NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL
.” (destaquei).

(...).”

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que a embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme pacífico na jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

A legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 17-03-2017 PUBLIC 20-03-2017) (grifei).

Consigno, por oportuno, que este magistrado realizava consulta ao banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito disponibilizado aos magistrados. Contudo, em
30/09/2024
, os membros da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso deliberaram pela edição de Conclusões,
firmando o entendimento de que cabe a parte autora apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), a fim de verificar a existência de registros anteriores e/ou posteriores aos discutidos nos autos
.

Nesse contexto, firmou-se o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MANUTENÇÃO DE REGISTRO NO SCR/SISBACEN. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A PRECEDENTE VINCULANTE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Reclamação Constitucional ajuizada para questionar acórdão da Turma Recursal que reconheceu a irregularidade na manutenção do nome do reclamante na base de dados do SCR/SISBACEN, mas afastou a condenação por danos morais, sob fundamento de ausência de comprovação de prejuízo concreto.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em definir se a negativa de indenização por dano moral decorrente da manutenção indevida do registro viola a Súmula 479 do STJ e demais precedentes vinculantes.

III. Razões de decidir

3. A Súmula 479/STJ trata da responsabilidade objetiva das instituições financeiras em casos de fraudes bancárias, o que não se aplica ao caso de manutenção de registros de dívida prescrita no SCR/SISBACEN.

4.
O acórdão reclamado fundamentou a negativa de indenização em razão da ausência de demonstração dos efeitos negativos concretos da anotação indevida
, afastando a tese de dano moral in re ipsa
.

5. A Reclamação Constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo inaplicável quando a decisão impugnada não afronta precedentes obrigatórios do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Reclamação Constitucional improcedente.

Tese de julgamento:

"A Reclamação Constitucional não é cabível para rediscutir entendimento firmado em sede de Juizado Especial quando não há afronta direta a precedentes obrigatórios do STJ ou desrespeito a entendimento consolidado em Súmula ou recurso repetitivo."

(N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025) (destaquei)

Inclusive,
ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado
:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula no 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Importa salientar que a embargante/autora realizou consulta exclusivamente junto ao órgão
SERASA,
conforme se observa do extrato de negativações anexado ao ID 273446377.

Destaca-se que, para a condenação em danos morais, o julgador leva em consideração a existência ou não de negativações em nome da parte interessada, uma vez que tais informações refletem a contumácia, ou não, em situações de inadimplemento.

Ademais, compete à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Em que pese as alegações da embargante de que inexistem anotações anteriores à discutida nos autos,
deixou de produzir tais provas,
cujo ônus lhe cabia
.

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pela embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Ainda, objetiva a embargante prequestionar a matéria, entretanto, o Enunciado 125, do FONAJE, prescreve:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025